Tribunal: TJDFT
Processo: 0735136-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
Ementa: Direito penal. Direito processual penal. Agravo em execução penal. Remição ficta da pena. Atividade laboral não exercida. finalidade ressocializadora do trabalho. Ausência dos requisitos. Excepcionalidade não verificada. classificação e reclassificação do apenado. prática de faltas graves, perda de dias remidos e regressão de regime. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo em Execução interposto pela defesa contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido do apenado para reconhecer a remição ficta em razão da suposta impossibilidade da real prestação de trabalho por culpa alheia, e a reclassificação de sua situação intramuros.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a hipótese de aplicação da excepcional remição ficta ao apenado que alega ter sido privado do direito de exercer atividades laborais em virtude de perda de classificação em sua situação intramuros por motivos desconhecidos e alheios a sua conduta.
III. Razões de decidir
3. Como regra, a remição pelo trabalho só é concedida quando restar devidamente comprovado a sua realização pelo apenado.
4. Durante a Pandemia do Coronavírus, de maneira excepcional, aprovou-se a remição ficta a pessoas sentenciadas que, em razão da situação mundial de saúde, foram impedidas de continuar a realizar suas tarefas laborais extramuros. 4.1. Não estando caracterizada mais a situação pandêmica; não estando o apenado em cumprimento de regime que permita a realização de serviço externo; e, não tendo realizado efetivamente alguma atividade laboral, não há que se falar no direito de reconhecimento do benefício da remição pelo trabalho.
5. A classificação do apenado dentro do sistema prisional é um processo realizado por uma Comissão Técnica de Classificação (CTC) que, levando em consideração aspectos pessoais dos apenados, visa a individualização da pena com o devido tratamento penal e a progressão de regime de maneira progressiva para fins de ressocialização do preso. 5.1. A concessão de benefícios ainda que determinados por meio de decisões da Vara de Execuções Penais depende para seu implemento dentro do sistema prisional, de processo administrativo específico para tanto.
6. Não procede a alegação de reclassificação sem motivos aparentes ou por culpa alheia à do apenado quando se verifica pela leitura do Relatório da Situação de Execução Penal que as modificações sofridas pelo sentenciado coincidem com decisões que determinaram a homologação de falta grave, regressão de pena e perda de dias remidos.
IV. Conclusão
7. Agravo em Execução Penal desprovido.